Tribunal: TJSP
Processo: 1023677-55.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
VOTO No 39515

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo.

TARIFA DE REGISTRO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas do registro do contrato nos órgãos de trânsito. Valores razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos. Recurso não provido neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada.

Ementa:
VOTO No 39515

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo.

TARIFA DE REGISTRO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas do registro do contrato nos órgãos de trânsito. Valores razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos. Recurso não provido neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Prova da realização da avaliação. Valor razoável. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos. Recurso não provido neste ponto.

SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Ocorrência. Contratação de seguradora imposta pela instituição financeira. Venda casada. STJ, REsp 1.639.320-SP, representativo dos recursos repetitivos. Recurso provido neste ponto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pretendida a repetição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Inadmissibilidade. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Repetição que deve se dar de maneira simples, após regular compensação. Recurso parcialmente provido neste ponto.

COMPENSAÇÃO DE VALORES. Admitida a compensação de valores pagos a mais pelo Apelante, eis que presentes os pressupostos legais dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Recurso não provido neste ponto.

Recurso parcialmente provido.